Tribunal: TJMT
Processo: 1005639-63.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005639-63.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAO BATISTA SOARES - CPF: 495.562.741-20 (APELADO), LEIDIANE BASILIO DA SILVA - CPF: 696.482.631-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação
no 1005639-63.2018.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
: João Batista Soares

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

A cobrança indevida e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, in casu, configuram o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 1005639-63.2018.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
: João Batista Soares

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em face da
r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move João Batista Soares, julgou procedentes os pedidos veiculados na exordial, para declarar a inexistência do débito indicado, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, em procedimento com presunção de legalidade, não havendo que se falar em inexistência do débito e muito menos em dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 80716506), pugnando pela manutenção da sentença e pelos honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 1005639-63.2018.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
: João Batista Soares

V O T O

Cinge-se dos autos que João Batista Soares moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em julho de 2018, ao tentar adquirir um consórcio, foi surpreendido com a informação de que o negócio não poderia ser efetivado, pois, o seu nome estava inscrito nos órgãos restritivos de crédito.

Alega que ao consultar o Serasa, teve conhecimento de que a inscrição decorreu do inadimplemento de uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 969,54 (novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Afirmou que procurou a concessionária de energia para verificar o motivo do valor cobrado, sendo atribuído a uma recuperação de consumo, referente aos meses de fevereiro a outubro de 2017, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos veiculados na exordial, para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta que foi adotado o devido procedimento administrativo para a apuração da irregularidade, constatando no ato da vistoria a existência de desvio de energia no ramal de entrada. Aduz que não imputou a autoria da irregularidade ao titular da Unidade Consumidora e sustenta a presunção de legalidade dos seus atos, bem como, a ausência dos requisitos do dever de indenizar.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos que a distribuidora de energia, ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade ao titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Deixou a apelante de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato e a consequente inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei no 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelado, eis que está em posição desvantajosa perante a recorrente, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que o apelado somente teve pleno conhecimento de que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que foi informado acerca da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nota-se também, que a apelante, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença do consumidor, ao abrir a unidade de consumo e vistoriar o equipamento.

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, entendo que andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Entendo que, no caso específico destes autos, não foi observado o devido processo legal, sempre necessário quando vai se impor ônus ao consumidor. (...).
Assim, pelo que se depreende dos autos, não obstante a suposta irregularidade no medidor, não houve comprovação do uso de energia elétrica de forma indevida, a justificar a cobrança da quantia de R$ 969,54 (novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) na fatura, objeto da lide.

Destarte, só o fato isolado, de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao consumidor ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

In casu
, conclui-se que, afora a discussão acerca de estar o aparelho medidor violado ou não, não restou demonstrado que o autor tenha se locupletado com a suposta irregularidade, e também não há elementos de prova no sentido de que o próprio consumidor tenha promovido eventual violação do aparelho.”

(id. 80716495)
.

Confira sobre o tema o posicionamento da jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE ENERGIA
ELÉTRICA
- ALEGADA FRAUDE NO
MEDIDOR
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE -
DANO

MORAL
CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO
.

A cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de fraude no medidor
deve ser precedida de perícia acompanhada pelo consumidor,
não bastando para tanto mera inspeção realizada pelos funcionários da concessionária
. A ameaça de corte no fornecimento de energia, decorridos mais de quatro anos sem que tenha havido resposta ao recurso administrativo interposto pelo autor configura o dano moral.”
(TJMT, RAC n. 80578/2009, 1a Câm. Civ., Des. Rel. Orlando de Almeida Perri, j. 30.03.2010 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO

MORAL
- CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA
- INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO
MEDIDOR
- VIOLAÇÃO DE LACRES - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - ÔNUS INERENTE À ATIVIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - PESSOA JURÍDICA - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO -
DANO
S MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, termos do artigo 6o, VIII, do CDC. (...)
Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais
.”
(TJMT, RAC n. 29767/2009, 5a Câm. Civ., Des. Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 27.05.2009 – negritei)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram os direitos do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Destarte, a imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e negativação do nome do consumidor, por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021